Tribunal: TCU
Processo: 010.778/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1334/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso V, "a"; 234; 235; 237, inciso VII e parágrafo único; todos do Regimento Interno; c/c o artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC Processo 013.242/2022-9 , processo no qual será apreciado o pedido de medida cautelar, dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 010.778/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional do Ministério Público; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.